Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704220-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Suely Belota Tapajos Sheila Belota Tapajos Condomínio Mansões entre Lagos Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Sheila Belota Tapajós formulou requerimento (Id. 16724061) de autorização de depósito judicial dos valores controvertidos na presente relação jurídica processual. Com efeito, o aludido requerimento deve ser formulado no Juízo de origem, após a eventual instauração da respectiva fase de cumprimento de sentença. Mantenha-se a pauta para julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator